Tribunal: TJSP
Processo: 2153244-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação arguida pela agravante – ausência de provas de que a agravante não estava domiciliada no endereço em que havida a citação – carta de citação recebida em condomínio edilício –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi rejeitada a alegação de nulidade da citação arguida pela agravante – ausência de provas de que a agravante não estava domiciliada no endereço em que havida a citação – carta de citação recebida em condomínio edilício – presunção de validade da citação recebida, sem qualquer ressalva, por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos termos do art. 248, § 4o do CPC – espécie de citação ficta que, sem provas de irregularidades e ante a expressa autorização legal, deve ser reputada válida – endereço que é o mesmo indicado pela agravante na procuração por ela outorgada – nulidade – inocorrência.

BLOQUEIO DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ADMISSIBILIDADE PARCIAL – alegação de nulidade da intimação na fase do cumprimento de sentença – eventual irregularidade suprida pelo ingresso da agravante nos autos – manutenção da penhora – legalidade – observância aos princípios da instrumentalidade do processo, da efetividade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal – impenhorabilidade dos valores constritos – valor bloqueado em conta na qual são depositados crédito e natureza salarial – bloqueio que atingiu verbas que já se encontravam depositadas e que permaneceram na conta – circunstância que afasta o caráter alimentar da quantia constrita, com exceção do último crédito recebido – valores remanescentes de salários anteriores a pressupor reserva de capital, o que afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC – bloqueio de valores que se encontravam em conta de investimento – finalidade precípua a economia de numerário não configurada – montante não acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC – liberação apenas do valor relativo ao último salário recebido, pois o pouco tempo havido entre o depósito e o bloqueio não descaracterizou sua natureza alimentar – reforma parcial da decisão recorrida para o fim de manutenção da penhora da quantia do valor de R$ R$ 49.562,01, com a liberação do montante de R$ 6.483,60 – agravo parcialmente provido.